Tribunal: TJSP
Processo: 2215111-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que determinou que a executada cumprisse a obrigação estipulada no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Decisão mantida. Exiguidade do prazo e excessividade da multa. Questões já analisadas e resolvidas no julgamento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que determinou que a executada cumprisse a obrigação estipulada no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Decisão mantida. Exiguidade do prazo e excessividade da multa. Questões já analisadas e resolvidas no julgamento do recurso de apelação no 1013366-22.2016.8.26.0037. Reiteração de recurso com os mesmos fundamentos. Recurso manifestamente protelatório. Dicção do art. 80, VII, do CPC. Multa por litigância de má-fé. Aplicação de ofício. Fixação da multa em 03 salários mínimos, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 80, §2o, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215111-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARIA REGINA ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215111-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.544
2
VOTO N° 12.544
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se
encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra a r. decisão que determinou que a executada
cumprisse a obrigação estipulada no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$
20.000,00. Decisão mantida. Exiguidade do prazo e
excessividade da multa. Questões já analisadas e resolvidas
no
julgamento
do
recurso
de
apelação
no
1013366-22.2016.8.26.0037. Reiteração de recurso com os
mesmos fundamentos. Recurso manifestamente protelatório.
Dicção do art. 80, VII, do CPC. Multa por litigância de má-
fé. Aplicação de ofício. Fixação da multa em 03 salários
mínimos, tendo em vista que o valor da causa é irrisório,
nos termos do art. 80, §2o, do CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de
cumprimento de sentença, determinou que a executada cumprisse a
obrigação estipulada no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$
500,00 até o limite de R$ 20.000,00.
Sustenta a agravante que o prazo fixado para o
cumprimento da obrigação é demasiadamente exíguo.
Assevera, ainda, que o valor da multa cominatória é
excessivo e pode gerar enriquecimento sem causa da parte adversa.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo (fls. 54/55) e contraminutado (fls.
61/64).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215111-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.544
3
O recurso não comporta provimento.
Isso porque a exiguidade do prazo e a excessividade
do valor da multa cominatória já foram analisadas e afastadas no
julgamento
da
apelação
no
1013366-22.2016.8.26.0037,
assim
ementado:
“AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DEFAZER.
Arrendamento
mercantil.
Sentença
de
procedência do pedido, que condena a instituição financeira
a fornecer a documentação necessária para a transferência
de propriedade do veículo indicado na inicial. Apelação da
ré. Preliminar. Falta de interesse de agir. Não verificação.
Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Dicção do
art. 5o,
XXXV, da CF/88.Ausência de
irregularidade nos serviços prestados. Não ocorrência.
Documentação necessária à transferência do veículo que
ainda não foi enviada ao demandante. Valor da multa
cominatória. Manutenção. Montante de R$ 500,00 por dia
que se mostra condizente com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com o porte econômico da
instituição financeira. Observação: a fim de se evitar
eventual enriquecimento sem causa, o termo inicial para o
cumprimento da obrigação imposta deve ocorrer com a
comprovação do envio da documentação pertinente pelo
demandante, mediante carta com aviso de recebimento.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO”.
Diante disso, tem-se que o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215111-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.544
4
instrumento configura recurso manifestamente protelatório, nos termos
do art. 80, VII, do CPC, razão pela qual deve ser aplicada multa por
litigância de má-fé à recorrente.
O valor da causa é irrisório, incapaz de ser utilizado
como base de cálculo da multa para sancionar o comportamento
processual nocivo da agravante, razão pela qual fixo o valor da multa em
03 salários mínimos, em conformidade com o art. 80, §2o, do CPC.
Quanto à matéria de mérito, uma vez que as
circunstâncias fáticas que lastrearam o julgamento da mencionada
apelação em nada se alteraram, tem-se que se encontram acobertadas
pela preclusão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora